Tribunal: STF
Processo: HC 205525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa em favor de Jeferson Henrique Severiano da Costa contra ato da 14ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, que negou provimento a apelação defensiva.
    Alega o impetrante, em síntese, que não haveria suporte probatório para sua condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)
    Compulsando os autos, encontro no eDOC 8, p. 82, decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 685.956/SP, em que constam os mesmos impetrante e paciente, indeferindo o pedido de liminar contra o mesmo ato coator, em 17.8.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Aparentemente, a intenção do impetrante seria a de impugnar o ato do STJ, embora tenha indicado como ato coator aquele do TJSP. Desta forma, deixo de declinar a competência para o Superior Tribunal de Justiça. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que visa a absolvição do paciente pelo reconhecimento da insuficiência probatória quanto à existência de ânimo associativo entre o paciente e corréu, ponto assim tratado no acórdão condenatório: 
    “Do mesmo modo, restou plenamente tipificado o crime de associação para o tráfico.
    Ficou seguramente evidenciado que não havia entre os apelantes apenas uma simples convergência ocasional de vontades para a realização da traficância.
    Ao revés, consoante os fatos apurados nas duas fases da persecutio criminis, especialmente as interceptações telefônicas, cabalmente ratificadas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório sobretudo pelos depoimentos dos policiais civis Pedro Geraldo e Renato Teixeira, os quais mencionaram detalhes das várias ligações mantidas entre os apelantes para a comercialização dos entorpecentes emergiu evidente o animus associativo.
    Importante sublinhar, do mesmo modo, que referida associação também ficou demonstrada pela confissão manifestada pelo acusado Rodrigo, o qual confirmou ter realizado o transporte das drogas em outras oportunidades.
    Com isso, ficou expressamente delineada a função que cada um deles exercia na organização criminosa e, por essa razão, restou evidenciado, com indubitável clareza, a existência de estabilidade na união para a prática do tráfico.
    Os acusados estavam unidos e associados, de maneira estável e permanente, para o exercício do comércio espúrio de drogas, pois se dedicavam integralmente ao tráfico e em elevada escala, do qual fizeram o seu único meio de vida”. (eDOC 8, p. 75)
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente